Tribunal: TJPA
Processo: 0808382-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808382-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDER CAMPOS DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. USO DE MÁSCARA. PREVISÃO EM EDITAL COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE O TORNOU INAPTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Em síntese, o candidato fora considerado inapto em decorrência de dor intensa na região do ombro esquerdo, com várias pontadas na musculatura responsável pela inclinação/suporte do corpo, tendo que parar o movimento, sob pena de sofrer uma grave lesão muscular.

2 -
No caso em apreço, apesar de a exigência de máscara não constar no Edital de Abertura do Concurso, o edital de convocação para o teste de aptidão física incluiu o uso de máscara como requisito para execução dos exercícios, de modo a prevenir a disseminação do Coronavírus, bem como assegurar a proteção da saúde dos candidatos e dos demais envolvidos na realização do exame.

3 -
Neste contexto, não verifico qualquer alteração a ser feita no
decisum
recorrido.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar, interposto por Eder Campos de Moraes, com fulcro no art. 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo Vara de Fazenda de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 0808424-47.2022.814.0006, em face do Estado do Pará e do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – CETAP.

Em síntese, o agravante relata que se submeteu ao certame para provimento no cargo de Policial Penal e que após ser aprovado nas etapas anteriores, foi convocado para a realização da Prova de Aptidão Física (PAF), constituída de de 4 (quatro) testes: a) Teste de Barra fixa; b) Flexão Abdominal sobre o solo; c) Flexão de Braço no solo – 4 apoios (15 repetições); d) Teste de Corrida.

Menciona que na etapa do Teste de Flexão de Braço no Solo, no momento da execução do exercício por estar sob uso restritivo de máscara facial, segundo o espelho fornecido pela BANCA, não conseguiu concluir o índice mínimo de 15 repetições para ser considerado APTO, tendo atingido a marca de 12 repetições na primeira tentativa e 10 repetições na segunda tentativa, sendo que na primeira tentativa o candidato durante a execução dos exercícios teria sentido dor intensa na região do ombro esquerdo, com várias pontadas na musculatura responsável pela inclinação/suporte do corpo, tendo que parar o movimento imediatamente para que não sofresse grave lesão muscular.

Destaca que a pista de corrida da UEPA estava em condições prejudiciais, sem infraestrutura para prática regular de atividade física, e que a administração pública e a banca examinadora não haviam feito a exigência do uso de máscara facial no EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO, de modo que fora publicado novo edital de CONVOCAÇÃO para o PAF, no dia 10 de março, dois dias antes da realização do PAF (12/03/2022), incluindo um novo requisito, que passou a exigir o uso de máscaras durante a execução dos exercícios em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que ao se definir um novo critério que ensejará dificuldades na execução dos exercícios ou dificuldades na respiração, a banca examinadora deveria ter adequado os índices exigidos a essas mudanças.

Requereu, liminarmente, que seja considerado APTO no PAF, em decorrência do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ou assegurado o direito de refazer o TESTE DE FLEXÃO SOBRE O SOLO – 4 APOIOS, além disso, a disponibilização da filmagem do PAF.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela de urgência, conforme trecho a seguir:

“No caso dos autos, observo, em sede de cognição sumária, que a parte autora pretende obter a anulação do ato administrativo que julgou o candidato EDER CAMPOS DE MORAES inapto no teste de aptidão física.

Ocorre que, analisando as argumentações da inicial, verifico que o próprio autor afirma que na etapa do Teste de Flexão de Braço no Solo, no momento da execução do exercício por estar sob uso restritivo de máscara facial, segundo o espelho fornecido pela BANCA, não conseguiu concluir o índice mínimo de 15 repetições para ser considerado APTO.

Pois bem, entendo que a liminar deva ser indeferida por não constarem, ao menos nesse momento processual, seus requisitos. Não existe probabilidade do direito no caso concreto, pelo motivo acima disposto, não conseguindo este juízo em sede de cognição sumária criar dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito do autor, isto é, a suposta ilegalidade do ato administrativo que o julgou inapto.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência satisfativa pleiteada por não vislumbrar no caso concreto os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita.”

Em suas razões recursais aponta que o edital de abertura não previa a utilização de máscara, quebra da isonomia e razoabilidade, além disso, que alguns candidatos praticaram os exercícios em pistas adequadas, próprias para uso, e o agravante em pista irregular.

Requer o deferimento do pedido liminar e no mérito o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, indeferi a liminar pretendida.

Da decisão, interpôs Agravo Interno, repetindo os argumentos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

“I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

“art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, se observa que a condição de inapto do agravante se deu, conforme relatado nos autos de origem, em decorrência de dor intensa na região do ombro esquerdo, com várias pontadas na musculatura responsável pela inclinação/suporte do corpo, tendo que parar o movimento, sob pena de sofrer uma grave lesão muscular.

Outrossim, não verifico a comprovação de que a condição de inapto se deu em razão do uso de máscara, exigida de todos os candidatos submetidos ao exame.

O agravante afirma a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, questionando a obrigatoriedade do uso de máscaras no momento de realização do exame físico.

Destaco que o edital é ato normativo elaborado pela Administração Pública, disciplinando o processamento do concurso público e vinculando os candidatos aos seus termos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

No caso em apreço, apesar de a exigência de máscara não constar no Edital de Abertura do Concurso, o edital de convocação para o teste de aptidão física incluiu o uso de máscara como requisito para execução dos exercícios, de modo a prevenir a disseminação do Coronavírus, bem como assegurar a proteção da saúde dos candidatos e dos demais envolvidos na realização do exame.

Neste contexto, não verifico qualquer alteração a ser feita no
decisum
recorrido, sendo este o posicionamento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA - EXAME FÍSICO - INAPTIDÃO DO CANDIDATO - ELIMINAÇÃO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - USO DE MÁSCARA FACIAL - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz determinará a suspensão do ato impugnado desde que atendidos dois requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento relevante e ii) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. II. Não se vislumbra a plausibilidade das alegações do agravante apta a ensejar o deferimento da medida liminar, notadamente porque, pelo menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na exigência da máscara no momento da realização do teste físico. III. Não restando comprovados os pressupostos de concessão, o indeferimento da tutela liminar é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AI: 03376633820218130000, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/08/2021, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

De mais a mais, não verifico qualquer elemento probatório acerca da alegação de irregularidades na pista onde ocorreu a prova de aptidão física, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/11/2023